Tribunal: STF
Processo: ARE 1382655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO, PELA GENITORA, DOS DEVERES DE SUSTENTO, GUARDA E PROTEÇÃO – ABUSO DE ÁLCOOL – DESINTERESSE EM RETOMAR A GUARDA DOS INFANTES – INÉRCIA DA GENITORA, MESMO DIANTE DE SUCESSIVAS TENTATIVAS DE AUXÍLIO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM O PARECER.



    I – Restaram configuradas as tentativas de auxílio para que a requerida retomasse as condições necessárias para reconstrução de sua vida, possibilitando assim que obtivesse novamente a guarda das crianças, porém se manteve inerte, não demonstrando interesse em realizar os cuidados necessários à maternagem responsável.



    II – Ante o reiterado descumprimento, pela apelante, dos deveres de sustento, guarda e educação de seus filhos, conforme previsto no art. 24 do ECA, delineiam-se as hipóteses previstas nos incisos II e III, do art. 1.638 do Código Civil, as quais justificam a excepcionalidade da medida de destituição do poder familiar."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, inciso II; 93, inciso IX; 226, § 8º; 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O poder familiar é uma decorrência do vínculo jurídico de filiação, constituindo o poder exercido pelos pais em relação aos filhos enquanto menores (artigo 1.630 do Código Civil). Este poder está relacionado ao dever dos pais de sustento, guarda e educação dos filhos menores, ou seja, é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores de 18anos, nos termos do art. 22 do ECA.



    O artigo 1.635 do Código Civil, por sua vez, estabelece as hipóteses em que é extinto o poder familiar, dentre elas a destituição do poder familiar por decisão judicial, vejamos:



    (...)



    Ainda, o art. 1.637, do diploma legal acima referido, dispõe que, se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.



    Ademais, a incidência reiterada nas faltas previstas dispositivo legal supra indicado enseja a perda do poder familiar, nos termos do art.1638, do CC:



    (...)



    No mesmo sentido, o artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a perda do poder familiar será decretada judicialmente, mediante contraditório, na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações previstos no artigo 22 (dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores) e nos demais casos previstos em lei.



    No caso em tela, a ação foi movida em face da genitora dos infantes Pedro Antonio da Mata Miranda (23/08/2011), Rodrigo Davi da Mata Miranda (02/01/2013), Talita Dalila da Mata Miranda (22/09/2014) e Guilherme da Mata Miranda (06/01/2017), diante de suposta falta de condições da requerida Rosalva para o exercício do poder familiar.



    Conforme documentos juntados aos autos, o Conselho Tutelar de Coxim recebeu denúncia, em 06/07/2017, de que a requerida e o genitor dos infantes estariam construindo barraco em terreno baldio (relatório de fl. 24), tendo sido expedidos Ofícios para o Diretor Executivo de Planejamento Urbano para que realizasse, com prioridade, cadastro habitacional para a família (fl. 26).



    Em 12/06/2018, ocorreu nova denúncia ao Conselho Tutelar de Coxim, desta vez por suposto abandono de incapaz, sendo que ao se deslocarem ao local observaram o seguinte (fl. 22):



    (...)



    Por isso, as crianças foram acolhidas institucionalmente na Unidade de Acolhimento Nosso Lar, naquela cidade, em 12/06/2018, diante do abandono das crianças e das suspeitas de que sofriam maus tratos por parte dos genitores, que seriam usuários de entorpecentes e de álcool, nos termos do laudo social de fls. 37/42 e laudo psicológico de fls. 65/71, que sugeriram a manutenção do acolhimento institucional e acompanhamento familiar, posto que a recorrente não tinha 'condições para desempenhar as atividades inerentes a função materna, de forma adequada em relação a nenhuma criança' (fl. 70).



    (...)



    Desta feita, restaram configuradas as tentativas de auxílio para que a requerida retomasse as condições necessárias para reconstrução de sua vida, possibilitando assim que obtivesse novamente a guarda das crianças, porém se manteve inerte, não demonstrando interesse em retomar os laços familiares e os cuidados necessários à maternagem responsável.



    Assim, em que pese os princípios previstos pelo ECA, visando resguardar, na medida do possível, a manutenção do poder familiar e a convivência dos infantes no seio de sua família natural, procede o pedido de destituição formulado pelo Ministério Público Estadual quando revelados, nos autos, a ocorrência de abandono e o injustificado descumprimento dos mais elementares deveres de sustento, guarda e educação das crianças por sua mãe.



    Destarte, ante o reiterado descumprimento pela apelante dos deveres de sustento, guarda e educação de seus filhos conforme previsto no art. 24 do ECA, delineiam-se as hipóteses previstas nos incisos II e III,do art.1.638, do Código Civil, as quais justificam a excepcionalidade da medida de destituição do poder familiar.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente